Tribunal: TJPA
Processo: 0007281-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007281-56.2019.8.14.0040

APELANTE: VALDEMIR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. BUSCA VEICULAR REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE VENENOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Valdemir Nogueira da Silva Júnior contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

02.
A defesa alegou nulidade absoluta das provas decorrentes de busca pessoal e veicular supostamente irregular, realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP, requerendo a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da abordagem e da busca veicular que culminaram na apreensão de arma de fogo no interior do veículo do apelante e, em consequência, avaliar a validade das provas e da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04.

O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, para autorizar busca pessoal ou veicular sem mandado judicial.

05. A justificativa policial de que o veículo possuía película escura não configura fundada suspeita apta a legitimar a diligência invasiva.

06. A ausência de elementos objetivos que indiquem flagrante delito ou risco iminente invalida a busca e as provas obtidas, conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.996.290/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/05/2023).

07. Reconhecida a ilicitude da prova principal (arma apreendida), todas as demais provas derivadas são contaminadas, em observância à teoria dos frutos da árvore venenosa (art. 5º, LVI, CF; art. 157, §1º, CPP).

08. 8. Inexistindo prova válida da materialidade e da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso de apelação conhecido e provido. Absolvição do apelante Valdemir Nogueira da Silva Júnior da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ilicitude das provas obtidas.

Tese de julgamento:

1. É ilícita a prova obtida mediante busca veicular realizada sem fundada suspeita, não sendo suficiente o fato de o veículo possuir película escura para justificar a diligência.

2. Reconhecida a ilicitude da prova principal e de suas derivadas, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de prova válida de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LVI; CPP, arts. 157, caput e §1º, e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.996.290/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do Recurso de Apelação para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

VALDEMIR NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recuso de apelação contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) – ID 26849206.

Em sentença, o Juízo de 1º grau em consonância ao disposto no art. 44, I, do Código Penal, entendeu por ser cabível a conversão da pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direitos, determinando que os termos serão definidos pelo juízo da execução, em audiência admonitória, bem como, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID 26849173) que em 12 de agosto de 2019, uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva no bairro Pólo Moveleiro, no município de Parauapebas, quando visualizaram um veículo, tipo caminhonete SW4, placa EIQ-9667, em atitude de fundada suspeita.

Foi procedida a abordagem ao veículo e seus ocupantes, ocasião em que foi realizada busca pessoal ao condutor identificado como Valdemir Nogueira da Silva Júnior, ora apelante, e ao carona de nome Matheus Nogueira Oliveira, bem como, buscas no interior do veículo.

Durante a abordagem e busca pessoal, apelante Valdemir Nogueira da Silva Júnior, informou acerca da localização de uma arma de fogo que estava no console central do automóvel, tendo dito que o armamento pertencia ao seu genitor.

Durante a revista veicular, os policiais encontraram 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380, com 11 (onze) munições intactas, sendo o armamento de uso permitido.

O Laudo Balístico (ID 26849174) atestou a regularidade das condições de funcionamento e potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, bem como, concluiu que a arma de fogo periciada apresentava vestígios de tiros que foram efetuados anterior ao exame, porém não precisou a recenticidade dos disparos.

Por tal fato, o acusado foi denunciado pelo crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), tendo a peça acusatória sido recebida em 01/12/2020 (ID 26849175).

Transcorrida a instrução processual,

Valdemir Nogueira da Silva Júnior
foi condenado nas sanções punitivas do
art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de

2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID nº 26849219), em suas razões recursais (ID nº 26849223), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas em razão da ilegalidade da busca pessoal e veicular, argumentando que a abordagem policial ocorreu sem mandado judicial e sem a existência de fundada suspeita objetiva, o que violaria o artigo 244 do CPP e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, contaminando toda a prova colhida sob a
Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa
. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID nº 26849227), o Ministério Público de 1º grau refuta integralmente as teses defensivas e pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Em parecer (ID 27785183), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PRELIMINAR - DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA, DECORRENTE DA REVISTA PESSOAL – BUSCA VEICULAR E ILICITUDE DAS PROVAS:

O ponto controverso apresentado pela defesa do apelante
Valdemir Nogueira da Silva Junior
, reside na avaliação da legalidade da abordagem policial que culminou com a apreensão do artefato bélico no interior da caminhonete conduzida pelo Apelante.

A defesa argumenta que a abordagem e a subsequente busca veicular foram realizadas em manifesta desobediência ao que preceitua o artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual estabelece os requisitos para a realização da busca, e que a prova daí decorrente é nula, devendo ser desentranhada dos autos.

Pois bem, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Embora o dispositivo mencione textualmente a busca pessoal, por construção jurisprudencial e doutrinária, a busca em veículos ou outros bens móveis na posse imediata do indivíduo deve obedecer ao mesmo
standard
probatório, exigindo-se a
fundada suspeita
(justa causa) como requisito de validade.

É imperativo reconhecer que o direito à não autoincriminação e a proteção da esfera de intimidade e vida privada, previstos no artigo 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal, impõem limites à atuação estatal, especialmente no que tange às abordagens policiais em que não há mandado judicial prévio.

O elemento "fundada suspeita" não pode ser confundido com mera intuição subjetiva dos agentes de segurança, nem tampouco ser justificado
à posteriori
pela descoberta de algum objeto ilícito, sob pena de tornar a exceção (a busca sem mandado) a regra, permitindo a prática das denominadas "revistas exploratórias" (
fishing expeditions
).

No caso em tela, a análise do acervo probatório e dos depoimentos colhidos em Juízo é crucial para desvelar a motivação que deflagrou a abordagem.

O policial militar Alan Robson do Nascimento narrou, em Juízo, que a equipe estava em patrulhamento na PA 160 quando avistou uma “
caminhonete suspeita, com película muito escura, impossível de visualizar o interior”,
sendo essa a descrição que serviu de base para a abordagem. Entretanto, utilizar o fato de um veículo possuir película escura como único ou principal fundamento para justificar uma abordagem e busca veicular, violando a intimidade e a propriedade, carece da objetividade e da seriedade que a lei processual exige para configurar a
fundada suspeita
.

A suspeita deve ser
fundada
, ou seja, alicerçada em dados concretos, aferíveis e demonstráveis que, no momento da abordagem, conduzam ao juízo de probabilidade de que o indivíduo está cometendo um crime ou na posse de material ilícito. Tais elementos objetivos passam longe da mera escuridão da película do veículo ou de uma descrição vaga de “atitude suspeita”.

A inobservância da exigência de fundamentação concreta e objetiva para a busca veicular acarreta a nulidade da prova obtida. O direito à não produção de provas contra si e a proteção contra buscas arbitrárias são pilares do sistema legal brasileiro. Admissível a busca policial sem ordem judicial apenas quando circunstâncias concretas e antecedentes à diligência evidenciarem a urgência e a necessidade da medida em virtude do risco iminente ou da flagrância.

No caso dos autos, a motivação policial resume-se à subjetiva impressão causada pela película escura do veículo, situação que não estabelece o
standard
probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

Não há no conjunto fático qualquer menção a denúncia prévia e minimamente detalhada do veículo ou do condutor, fuga à vista da guarnição, manobra perigosa, ou qualquer outro elemento concreto que pudesse sustentar, objetivamente, a suspeita de que ele estaria transportando uma arma ilegal naquele momento.

A apreensão da pistola calibre .380 no console do veículo se deu
posteriormente
à abordagem indevida, ou seja, é fruto direto da diligência ilegal

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, na mesma toada, assegura a proteção contra interferências arbitrárias na vida privada. O ordenamento jurídico pátrio, por sua vez, estabeleceu o axioma de que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo, conforme previsto no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal.

O Código de Processo Penal, no artigo 157,
caput
e § 1º, reforça este princípio, consagrando a
Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa
(
Fruits of the Poisonous Tree
):

Art. 157.
São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Nessa senda, a única prova da materialidade e da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo é exatamente a apreensão do artefato bélico ocorrida durante a busca veicular realizada sem a devida justificação probatória.

Retirada a prova ilícita (pistola e munições), por ter sido obtida em clara violação ao direito fundamental à intimidade e à legalidade processual, todo o restante do acervo probatório, tais como depoimentos policiais e do réu sobre o encontro da arma, se torna contaminado e inutilizável, uma vez que está diretamente vinculado e dele deriva.

Transcrevo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, onde a Colenda Corte já pacificou entendimento acerca da busca pessoal e/ou domiciliar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (55 G DE COCAÍNA E 10 G DE MACONHA). VERIFICADA A PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA VEICULAR.
ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. SUPORTE NA INCAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO, QUE ESTAVA COM VIDROS COBERTOS POR PELÍCULA ESCURA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS AGRAVADOS QUE SE IMPÕE
. 1. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385 .110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. 2. Não houve a colação de argumentos válidos para justificar a busca e apreensão. Da denúncia extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela mencionada via pública quando avistaram, próximo a residência de n. 120, um veículo VW/Gol, placas ATC8603, com vidros cobertos por película escura e resolveram realizar abordagem, pois não era possível visualizar os ocupantes (fl. 65). Destaca-se que a busca se deu às 22h00, horário que se reputa normal. 3. Jurisprudência da Sexta Turma: Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem policial em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder a arma de fogo que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...] Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova,
devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido
(HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 7/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1996290 PR 2022/0104043-9, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Não se vislumbra,
in casu
, a ocorrência de fonte independente ou a mitigação do nexo causal que pudesse salvar a prova derivada. O encontro da arma foi o resultado imediato da busca arbitrária.

Corroborando a conclusão inicial, nota-se que mesmo o órgão do Ministério Público em primeiro grau, ao apresentar as alegações finais (ID nº 26849203), fundamentou a condenação principalmente no relato do policial que encontrou o armamento no
console
do veículo.

A sentença, por sua vez, afirmou que "houve o transporte da arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (ID nº 26849206). Contudo, a base fática para essa conclusão surge de um ato investigativo, no caso a busca veicular, que padeceu de vício insanável em sua origem, por ausência de justa causa suficiente.

A acolhida da preliminar de nulidade é, portanto, medida de rigor, vinculada diretamente à observância dos direitos e garantias constitucionais do Apelante. Dessa forma, declarada a ilicitude da prova da apreensão, o fundamento fático da condenação desmorona, inexistindo, daí em diante, qualquer elemento probatório válido que sustente a imputação penal.

O processo penal não admite condenação baseada em conjecturas ou provas manifestamente viciadas em sua origem. A condenação demanda certeza irrefutável da autoria e materialidade delitiva, construída sobre provas válidas, colhidas sob o manto da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É um imperativo do Estado Democrático de Direito que, faltando a prova legalmente aceita, prevaleça o princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma,
acolho a preliminar de nulidade da prova
, no sentido de conduzir diretamente ao afastamento total da condenação e à
absolvição
do apelante
Valdemir Nogueira da Silva Júnior
, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Criminal interposto e
acolho
a preliminar de
ilicitude da prova
arguida pela defesa, em razão da violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a busca veicular e os elementos probatórios dela decorrentes.

Em consequência:

DETERMINO
a declaração de nulidade de todas as provas obtidas a partir da busca veicular, por incidência da teoria dos frutos da árvore venenosa, com fundamento no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

ABSOLVO
o apelante
VALDEMIR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
da imputação da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova válida para sustentar a condenação.

DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos em relação ao Apelante, após o trânsito em julgado desta decisão.

REAFIRMO
a manutenção do direito de pronta e efetiva restituição do armamento ao seu proprietário legal,
Valdemir Nogueira da Silva
(genitor do Apelante), conforme já determinado na sentença de primeiro grau, devendo o Juízo
a quo
prosseguir nas diligências cabíveis, inclusive com a expedição do competente Auto de Entrega Itinerante perante o Comando do Exército Brasileiro, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025